Tribunal: TJMT
Processo: 1020221-63.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATOS CONSUMADO E TENTADO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADES E AUTORIAS INDISCUTÍVEIS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES – CONDENAÇÕES MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO.
É incabível a absolvição do apelante, porquanto constatada a materialidade e a autoria delitivas em relação aos dois crimes pelos quais foi condenado, especialmente a partir dos depoimentos da vítima e testemunhas, em alinhamento aos elementos de convicção produzidos na instrução processual. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020221-63.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO ANDRE MIRANDA MANGABEIRA - CPF: 054.197.221-94 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IRENALDO SILVA PINHEIRO - CPF: 569.438.731-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA SANTIAGO PEREIRA - CPF: 010.328.931-33 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEI MOTA PINTO - CPF: 033.023.531-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 304.058.901-68 (VÍTIMA), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (VÍTIMA), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

ESTELIONATO
S

CONSUMADO E TENTADO
– INCONFORMISMO DEFENSIVO – POSTULADA A ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
–
IMPOSSIBILIDADE
– MATERIALIDADE
S
E AUTORIA
S
INDISCUTÍVEIS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES

–
CONDENAÇÕES MANTIDAS –

RECURSO

DES
PROVIDO.

É incabível
a
absolvição
do apelante, porquanto
constatada
a
materialidade e a autoria delitivas
em relação aos dois crimes pelos quais foi condenado
, especialmente a partir dos depoimentos da vítima e
testemunhas
, em alinhamento aos elementos
de convicção produzidos na instrução processual.

Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo André Miranda Mangabeira
contra a sentença prolatada na
A
ção
P
enal n.
1020221-63.2021.8.11.0003
, pelo Juízo da
2
a Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
, condenando-o

pela prática dos crimes de estelionato
consumado e tentado
(
art.
171
e art. 171, c/c art. 14, II,

do Código Penal
)
,
à pena de
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semi
aberto, e
10
(
dez
) dias-multa,
fixados unitariamente no
mínimo
legal
.

O apelante, nas razões
encontradiças
no ID
144620856
,
postula

sua absolvição em relação ao
s
crime
s
pelo qua
is
foi condenado, ao argumento de que inexistem provas suficientes
manter a sentença condenatória.

O Ministério Público, n
as
contrarrazões
que
estão
no ID
144620860
,
requer

o
des
provimento
do presente
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
que
se vê
no ID
146009682
,

adot
a
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
que se encontra n
o
ID

144623187
,
narra os fatos desta forma:

[...]

I –
Consta do incluso procedimento investigativo que, no

mês de julho de 2021, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o

denunciado PAULO ANDRÉ MIRANDA MANGABEIRA, juntamente com
comparsa não identificado, agindo com unidade de desígnios e almejando objetivo

comum, obteve, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo da empresa

“
Moto Campo Concessionária de Veículos
”, sediada na Avenida Presidente
Médice
,

n.o 4700, Bairro Vila Birigui, neste município e comarca de Rondonópolis-MT,

induzindo e mantendo em erro os funcionários do aludido estabelecimento, mediante

a utilização de artifício e meio fraudulento.

Segundo restou apurado, na referida data e período, o

denunciado PAULO ANDRÉ MIRANDA MANGABEIRA e comparsa não

identificado uniram esforços para a prática do delito de estelionato, ocasião em que

no dia 13.07.2021 teriam promovido contato com a empresa “
Moto Campo

Concessionária de Veículos
” para aquisição de uma motocicleta, utilizando-se do

nome de Geraldo José Barbacena, por meio dos números telefônicos 65 9 9643-5946

e 66 9 9919-1917.

Abstrai-se dos autos que o denunciado e comparsa se

passavam por cliente com o nome de Geraldo José Barbacena e realizaram a compra

de uma motocicleta Honda/Biz 110, cor cinza, no valor de R$ 11.501,00 (onze mil

quinhentos e um reais) mediante pagamento no cartão de crédito, dividido em 04

(quatro) parcelas e, no dia 30.07.2021, o denunciado PAULO ANDRÉ MIRANDA

MANGABEIRA dirigiu-se até a loja para buscar o veículo, apresentando uma

autorização assinada pela pessoa de Geraldo.

No dia seguinte à entrega da motocicleta para o denunciado, a

empresa vítima tomou conhecimento que o cartão utilizado na transação comercial

havia sido bloqueado e retido o pagamento realizado, momento em que perceberam

que teriam sido ludibriados e caído num golpe de estelionato que causou elevado

prejuízo.

Assim agindo o denunciado praticou a conduta delituosa

capitulada no
artigo 171,
caput
, do Código Penal
.

II –
Consta do incluso procedimento investigativo que, no

mês de julho de 2021, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o

denunciado PAULO ANDRÉ MIRANDA MANGABEIRA e comparsa não

identificado, agindo com unidade de desígnios e almejando objetivo comum,

tentaram obter para si, em prejuízo da empresa “
Moto Campo Concessionária de

Veículos
”, localizada na Avenida Presidente
Médice
, n.o 4700, Bairro Vila Birigui,

neste município e comarca de Rondonópolis-MT, vantagem ilícita, induzindo em erro

os funcionários do aludido estabelecimento, mediante a utilização de artifício e meio

fraudulento, contudo, somente não conseguiu consumar o delito por circunstâncias

alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, no dia 22.07.2021, o denunciado e

comparsa não identificado se passaram por um cliente, utilizando do nome de

“Geraldo José Barbacena”
, tendo realizado novamente contato com a referida

empresa e, utilizando-se do mesmo
modus operandi
do golpe narrado no 1.o fato,

ocasião em que realizaram a aquisição de outra motocicleta no valor de R$ 11.385,00

(onze mil, trezentos e oitenta e cinco reais).

Já, no dia 06.08.2021, o denunciado PAULO ANDRÉ

MIRANDA MANGABEIRA dirigiu-se novamente até a loja para buscar a

motocicleta, apresentando uma autorização assinada pela pessoa de
Geraldo, porém

não logrou êxito em consumar o seu ardil, haja vista que os funcionários o

reconheceram como o indivíduo que havia participado do golpe de estelionato

aplicado na empresa anteriormente e acionaram a autoridade policial, noticiando a

ocorrência do delito patrimonial.

Em razão disso, uma guarnição da Polícia Militar dirigiu-se

para o local e logrou êxito em promover a prisão do denunciado PAULO ANDRÉ

MIRANDA MANGABEIRA e, posteriormente, realizaram seu encaminhamento

para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil, no entanto, posteriormente, após a

realização da audiência de custódia houve a decretação de sua prisão preventiva.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa

capitulada no
artigo 171,
caput
, do Código Penal
c.c
artigo 14, inciso II, do

Código Penal.

Por fim, da análise dos antecedentes criminais restou apurado

que o denunciado PAULO ANDRÉ MIRANDA MANGABEIRA é
reincidente
, pois

possui condenação por roubo majorado nos autos da guia de execução criminal n.o

0013053-43.2018.811.0064 (código n.o 20013435), em trâmite na 4.a Vara Criminal

de Rondonópolis-MT.
[...]

Destaques no original

A

existência material
do
s
delito
s
narrado
s
na denúncia encontra
m
lastro nos
documentos
constantes
destes
autos, bem c
omo pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No
que diz respeito à autoria delitiva,
embora o
apelante
tenha negado os fatos
, ressai destes autos que
a
sua
versão está isolada e, acima de tudo, contrária
à
s demais provas produzidas durante a instrução
processual.

Com efeito,
infere-se
destes
autos que
,
em juízo,
a testemunha Adilson de Oliveira Júnior
–
gerente

geral da concessionária
de veículos onde o golpe foi aplicado –
afirmou que
foi a vendedora Nathália quem fez o atendimento
do suposto cliente
autodenominado “Geraldo”
,
via W
hats
A
pp
que manifestou interesse em adquirir duas motocicletas modelo

biz
mas, como tinha uma lista de espera para tais veículos, quando
os
ditos bens

entraram
em disponibilidade
, a vendedora ligou para o comprador, que efetuou o pagamento via
link
do

cartão de crédito.

Adilson Júnior c
onsignou
, ainda,
que a vendedora preparou
toda a documentação, inclusive
solicitou
uma procuração dele
[comprador]
,

autenticada em cartório,
autorizando que
uma terceira pessoa retirasse a motocicleta,
o
Sr.
Paulo
André
(ora apelante).
No dia e hora combinados, o
apelante
compareceu
a
concessionária, munido com a procuração e
o seu
documento pessoal e
retirou a moto, mas, quando o financeiro deu por
conta
, o cartão
utilizado na compra
havia

sido recusado
, constatando-se, então, a fraude.

A testemunha a
firmou,
ademais
, que o comprador “Geraldo” manifestou interesse em adquirir uma segunda motocicleta, utilizando o mesmo
modus operandi
, razão pela qual
deram sequência na negociação
;
e,

após providenciada toda a documentação, marcaram de entregar a moto
, contudo, acionaram a polícia para acompanhar o ato, sendo preso em flagrante o
apelante
.

Ainda
s
egundo a testemunha, por ocasião da prisão, o
apelante
confessou

que levaria a moto
cicleta
até um posto, onde a deixaria para outra pessoa pegar e, por cada

moto levada, receberia R$

500,00
(quinhentos reais)
.
Por fim,
o declarante, asseverou
que m
esmo depois da prisão
Paulo André
, o tal “Geraldo”,
suposto comprador, ficou tirando sarro
da vendedora
Nathália, agradecendo o “presente”
.

Na mesma direção
foi
o depoimento
judicial
de Nathália Santiago Pereira,

que informou em juízo ser vendedora
da concessionária Moto Campo
e trabalhar com vendas
online
, de modo que

o primeiro contato que teve com a pessoa de
nominada
“Geraldo” foi pelo
W
hats
A
pp
da loja,

quando iniciou a negociação. Segundo Nathália, essa pessoa dizia se chamar “Geraldo

Barbacena”, morador da cidade de Cuiabá e enviou todos os documentos que
lhe foram
solicit
ados
,

eis que queria comprar uma moto
biz
, que ele dizia ser para um funcionário.

De acordo com
Nathália
, o suposto comprador

entrou na fila de espera e, quando a moto chegou, foi informado e fez a opção de

pagar com cartão de crédito
, razão pela qual lhe enviou o

link
para o pagamento
e agendou data para
a entrega
da
primeira moto,
quando, então,
o comprador
disse que não

poderia ir
à
loja busc
á-la
e perguntou se podia ser outra pessoa.
A declarante d
isse que sim
, porém
precisaria enviar o documento dess
a pessoa, bem como providenciar um
a autorização subscrita
com firma reconhecida

em cartório
, o que foi feito
por “Geraldo”
; asserindo,
outrossim,
a testemunha,
que
teve o primeiro contato com

Paulo André
, que foi
a

concessionária
e retirou a moto no setor de entrega
, munido da procuração e
seu
documento pessoal.

Segundo Nathália, nesse meio tempo, o comprador “Geraldo”
manifestou interesse na
compra d
e uma
segunda moto e novamente mandou toda a documentação,

inclusive dessa outra pessoa,
o
ora
apelante
, que novamente retiraria o veículo na loja. No

entanto, quando já estava para entregar
a
segunda moto, a empresa verificou que o

cartão de crédito tinha sido suspenso. A partir daí, a empresa puxou os dados da pessoa

e suspeitou de fraude, chamando a polícia e fazendo todo o procedimento para pegar
Paulo André
na segunda entrega, o que, de fato, aconteceu.

Depreende-se, pois,
que
as declarações das testemunhas são claras
com relação ao
engodo praticado pelo suposto comprador “Geraldo” (comparsa ainda não identificado) e o apelante, os quais simularam a compra de duas motocicletas, enviando

toda a documentação necessária e até o suposto pagamento de uma delas, o que

possibilitou a entrega
do primeiro
veículo antes que a empresa notasse o cancelamento do

pagamento pelos agentes junto
à
operadora do cartão de crédito.

Sendo assim, não há dúvidas de que o
recorrente
e seu comparsa se

utilizaram de ardil para obter vantagem ilícita em prejuízo alheio
.

Sendo assim, c
onquanto o apelante
negue ter conhecimento do estelionato, confirmando apenas ter sido contratado por uma pessoa desconhecida para buscar as duas motocicletas na empresa Moto Campo e que, pelo serviço, receberia a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), sua
narrativa se mostra inverossímil e destoante do arcabouço probatório produzido no curso da instrução.

Com efeito, acerca da questão,
vejam-se as
bem lançadas razões
consignadas
na sentença condenatória:

[...] É relevante ressaltar, no caso em exame, que, muito embora tenha negado a prática

dos crimes narrados na denúncia, o réu Paulo André Miranda Mangabeira não apresentou

qualquer argumento que
pudesse retirar a credibilidade das declarações acima aludidas ou

isentá-lo das imputações criminosas ora em exame.

In
casu
, a tese exculpatória apresentada pelo acusado é absolutamente inverossímil

e desprovida de qualquer fundamento lógico/probatório, sobretudo porque sequer identificou a

pessoa por ele mencionada a fim de sustentar a tese aventada, no sentido de que ele não tinha

ciência do golpe perpetrado.

Nesse sentido, registra-se que foram perpetrados DOIS golpes em datas distintas,

de modo que ele teria que ter sido contatado
pelo mesma pessoa
que alega desconhecer por

mais de uma oportunidade, podendo-se concluir que referida versão não passa de ardil

arquitetado a fim de se isentar de sua responsabilidade penal.
[...]

Logo,
é imperioso concluir que a negativa apresentada pelo apelante

não merece credibilidade,
na medida em que
não apresentou prova idônea e
plausível
para desconstit
uir os elementos probatórios firmes e coerentes apresentados pelo Ministério Público
,

deixando patente a autoria
delitiva
. Além
do mais
, não existe
evidência capaz de retirar a confiabilidade dos relatos prestados
pela vítima e pela testemunha
, os quais
c
onfirmar
am
os elementos de prova colhidos no curso
da instrução processual
.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas orais encontradiços nestes autos, atesta, indubitavelmente, a prática do
s
crime
s narrados na denúncia
, fato
s
, esse
s
, que
foram
comprovado
s
no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição
do apelante
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em
seu
favor
do
princípio da presunção de inocência e
d
o brocardo jurídico
in dubio pro reo,
este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Paulo André Miranda Mangabeira
,

mantendo inalterada a sentença reprochada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023